Tribunal: STF
Processo: RE 852796
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Contribuições previdenciárias do empregado, inclusive, o doméstico, e do trabalhador avulso. Tributação progressiva. Possibilidade. Expressão “de forma não cumulativa” prevista no caput do art. 20 da Lei nº 8.212/91. Progressividade simples. Constitucionalidade.



    1. Há compatibilidade entre a progressividade e as contribuições previdenciárias devidas pelo empregado - inclusive o doméstico - e pelo trabalhador avulso vinculados ao regime geral de previdência social (RGPS), sendo certo que não existe, no texto constitucional, qualquer restrição quanto ao uso da mencionada técnica de tributação na disciplina dos tributos em questão.



    2. A expressão “de forma não cumulativa” constante do caput do art. 20 da Lei nº 8.212/91, utilizada no tratamento das contribuições em tela, traduz a opção do legislador pela progressividade simples, e não pela progressividade gradual.



    3. Os aumentos de carga tributária decorrentes da não cumulatividade em tela são proporcionais aos aumentos correspondentes da base tributável e não configuram confisco. Inexistência de inconstitucionalidade na norma questionada.



    4. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 833 de repercussão geral: “É constitucional a expressão ‘de forma não cumulativa’ constante do caput do art. 20 da Lei º 8.212/91”.



    5. Recurso extraordinário provido.